Tribunal: STF
Processo: Rcl 82047
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 961.562/SP, que teria descumprido o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616 (Tema 280).



    De acordo com os autos, foi concedida ordem de habeas corpus ao beneficiário, em decisão monocrática posteriormente confirmada em agravo regimental, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar e, por consequência, trancar o processo penal instaurado por suposta prática do crime de tráfico de drogas (eDOC 3, p. 17).



    Interposto recurso extraordinário pelo Parquet, este teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência do STJ (eDOC 2, pp. 137-141), com base no Tema 280 de Repercussão Geral deste Supremo Tribunal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, a, do Código de Processo Civil. O Ministério Público interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 3, pp. 17-22).



    Nesta reclamação, o reclamante afirma que o paradigma invocado foi desrespeitado, posto que, no caso concreto, existiam fundadas razões para o ingresso no domicílio.



    Sustenta que a atuação policial não se baseou unicamente em denúncia anônima, mas foi corroborada pela visualização, por parte dos policiais através do portão, de indivíduos em flagrante ato de contagem de drogas, o que configuraria a justa causa para a ação.



    Em síntese, argumenta que havia “fundada suspeita decorrente de delação específica, o que motivou a diligência policial, em que se verificou que o crime estava sendo praticado, a ensejar a lícita busca domiciliar” (eDOC 1, p. 7).



    Assevera que a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário por suposta conformidade com o Tema 280, usurpou a competência desta Suprema Corte, aplicando de forma equivocada o precedente.



    Requer seja julgada procedente a presente reclamação “para cassar a decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, de negativa do recurso extraordinário, mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e, como consequência, determinar que nova seja proferida, em consonância com o Tema 280 de repercussão geral” (eDOC 1, p. 17).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS HARMONICAMENTE ANALISADOS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS, TODAS, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO SEM MANDADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ADEQUADA APLICAÇÃO DO TEMA 280/STF. 1. Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Ministério Público estadual em que se aponta violação à jurisprudência desta Suprema Corte decorrente de concessão de ordem de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça por entender inexistente justa causa para a busca domiciliar. 2. A Corte Superior, amparada em parecer do Ministério Público Federal, entendeu pela ilegalidade da busca ante a sua fundamentação exclusiva em denúncia anônima, de modo que os vídeos da abordagem evidenciam que, logo após descerem da viatura, os policiais realizaram pronto ingresso domiciliar em verdadeira “busca exploratória”. 3. Assim, a situação apontada não possui aderência estrita com o Tema n. 280/RG, não se podendo conhecer da presente ação que busca uma nova análise probatória. Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    No acórdão proferido em sede de agravo regimental no habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça assim fundamentou a manutenção da decisão que reconheceu a ilicitude da busca domiciliar:



    “A decisão agravada reconheceu a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar, uma vez que a atuação policial foi fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e na suposta visualização de movimentação suspeita, sem investigação prévia ou elementos concretos que justificassem a medida invasiva.



    Consta do acórdão impugnado o seguinte (e STJ fls. 15/16):



    Inicialmente, diferentemente do que asseveram os impetrantes, não se constata ilegalidade manifesta no ingresso dos policiais militares na residência da vítima sem que tivessem mandado de busca, porquanto resta evidente nos autos que tinham eles dados concretos da ocorrência de crime naquele asilo, de modo a ser justificada a violação.



    A respeito do quanto pugnado pelos impetrantes às págs. 122/137, bem pontuou o juízo da primeira instância, ao apreciar a mesma irresignação, nesses termos “No caso em tela, os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado atestaram que já possuíam denúncias anônimas de que alguns indivíduos faziam a contagem de drogas e dinheiro no local dos fatos, bem como de que um dos indivíduos havia deixado o local e ingressado em sua residência, onde também haveria drogas. Chegando ao local indicado, o policial Wanderson visualizou, através do portão da residência, três indivíduos contando drogas. (...)”



    Contudo, conforme destacado pelo Ministério Público Federal, "não há elementos que demonstrem a existência de justa causa prévia ao ingresso forçado no domicílio. A atuação policial, fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e no alegado avistamento de movimentação suspeita, não foi precedida de monitoramento ou investigação que justificasse a medida invasiva" (e-STJ fl. 38).



    Ressaltou, ademais, que (e-STJ fls. 38/39):



    [...] imagens de vídeo acostado aos autos mostram o desembarque dos policiais da viatura e imediato ingresso no imóvel, sem a prévia observância dos requisitos previstos no art. 240, § 2º, do CPP. Nesse contexto, o ingresso domiciliar, nas condições descritas, caracteriza o que se denomina “batida policial com motivação exploratória”, prática que já foi declarada ilegal por esse Superior Tribunal de Justiça.



    O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".



    Na hipótese, não há se falar em fundadas suspeitas para a busca domiciliar, porquanto ausentes diligencias prévias que justificassem a incursão para a realização da prisão em flagrante.” (eDOC 2, pp. 88-90).



    Como se pode observar, de acordo com o acórdão lavrado pelo Juízo reclamado, não houve justa causa para a entrada no domicílio, pois o Colegiado, a partir da análise soberana do conjunto fático-probatório, que incluiu vídeos da abordagem, concluiu pela ausência de elementos concretos que configurassem as fundadas razões.



    O Superior Tribunal de Justiça acolheu a tese, amparada em parecer do Ministério Público Federal, de que a diligência se baseou exclusivamente em denúncia anônima e que o ingresso foi imediato, caracterizando uma "busca exploratória", e não uma ação decorrente da visualização de um crime em andamento (eDOC 2, pp. 38-41, 88-91).



    No RE 603.616/RO (Tema 280), de minha relatoria, esta Corte entendeu como arbitrária a entrada forçada em domicílio sem justificativa prévia, de modo que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”.



    Por oportuno, cito a ementa do RE 603.616/RO (tema 280):



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 



    Confira também os seguintes julgados:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que denúncia anônima não pode embasar, por si só, medidas invasivas como interceptações telefônicas e buscas e apreensões, devendo, para tanto, ser complementada por diligências investigativas posteriores. 3. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Recurso ordinário provido para declarar ilícita a prova por violação ao direito ao silêncio e todas as demais derivadas e, com isso, determinar a absolvição da recorrente” (RHC 207.459/SP, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 18.5.2023).



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.428.792/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma DJe 31.5.2023).



    Neste caso concreto, o Tribunal de origem, ao analisar as provas, entendeu pela ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso domiciliar, ressaltando que a atuação policial se deu com fundamento exclusivo em denúncia anônima, sem monitoramento prévio ou outros elementos concretos, configurando uma "batida policial com motivação exploratória.



    A decisão reclamada aplicou o Tema 280/STF a partir de sua própria valoração dos fatos e provas, não cabendo a esta Corte substituir tal juízo.



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente